Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE CITAÇÃO DA RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PEDIDOS DE CONSULTA A SISTEMAS, CARTA PRECATÓRIA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA NO JULGAMENTO DE MÉRITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. Em seu apelo, a parte autora pugna pela cassação da sentença e pelo imediato retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito. Aduz ter pleiteado a realização de pesquisas para obtenção de novos endereços, demonstrando boa-fé na tentativa de prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da não localização do veículo e da ausência de citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do CPC, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. 3.1. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. É o que se observa na redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, em que o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3.2. No presente caso, conforme se verifica do itinerário processual, mesmo frustradas três tentativas de apreender o veículo e promover a citação da parte ré, não foi oportunizada à parte credora a consulta de endereços via sistemas disponíveis ao juízo, sendo este pedido indeferido, assim como o pedido de expedição de carta precatória e não apreciado o de expedição de ofícios às empresas de telefonia, água e energia. 3.3. A análise dos autos denota que a parte autora diligenciou a fim de que fosse localizado o veículo, possuindo nítido interesse no julgamento do mérito da demanda e, em que pese seja sua incumbência a indicação de endereço para cumprimento da liminar de busca e apreensão, na hipótese, a extinção do feito por ausência de pressuposto caracteriza excessivo rigor, indo de encontro aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito. 3.4. A conversão da demanda em ação de execução é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o, do Decreto-lei no 911/69, nos casos em que o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido. 4.1. Tese de julgamento: “Mostra-se prematura a extinção do feito se não restou demonstrado que a instituição financeira autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação da ré, especialmente sem que lhe tenha sido oportunizada a busca por meio dos sistemas à disposição do Juízo para auxiliar na localização do devedor e de seus bens”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 4o, 6o e 239 do CPC. Art. 3o, parágrafo 3o, e art. 4o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0714787-68.2021.8.07.0007, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 10/04/2023; TJDFT (0709304-57.2021.8.07.0007, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 08/03/2022; TJDFT (0719266-53.2020.8.07.0003, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 16/03/2021; TJDFT 20151010081935APC, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 05/04/2017.